Tribunal: TJBA
Processo: 0540651-72.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-06
Data de publicação: 2024-07-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540651-72.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, LUIS AUGUSTO MUNIZ E SILVA

APELADO: RUTE SANTANA MUNIZ e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIS AUGUSTO MUNIZ E SILVA, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTOS VÍCIOS DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS

1.
Nos termos do parágrafo único do art. 1.022, do CPC, considera-se omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou, ainda, incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do mesmo diploma legal.

2.
In casu
, o Acórdão embargado não incidiu em nenhuma das hipóteses de omissão previstas no art. 1.022, parágrafo único, combinado com o art. 489, § 1º, do CPC.

3.
O que se percebe claramente, pelas razões recursais, é a insatisfação do Embargante com o resultado da lide e a tentativa de rediscutir a matéria na via estreita dos Embargos de Declaração.

4.
Com relação ao prequestionamento, considerando que os Embargos Declaratórios são recursos de rígidos contornos processuais, com fundamentação vinculada, entendo que sua oposição não pode ocorrer com a finalidade exclusiva de rediscutir a matéria para posterior interposição de Recursos Excepcionais. Assim sendo, para prequestionar qualquer dispositivo legal ou constitucional em sede de Embargos de Declaração, é indispensável que haja omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material no julgado embargado – o que não é a hipótese dos autos.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº 0540651-72.2018.8.05.0001
em que figura como Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e embargad
as

RUTE SANTANA MUNIZ

e
OUTRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível em
REJEITAR
os presentes aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA